Tribunal: TJSP
Processo: 1011923-14.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, referente à cobrança de Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2012 a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, referente à cobrança de Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2012 a 2017.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, considerando a ausência de fundamentação legal específica no título executivo.
III. Razões de Decidir.
3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta irregularidades que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade, inviabilizando o exercício do contraditório, em desconformidade com o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA é causa de nulidade do título executivo, não passível de correção após a prolação da sentença de embargos, conforme a Súmula 392 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal específica impede a continuidade da execução fiscal. 2. A substituição ou emenda da CDA é vedada após a sentença de embargos, salvo para correção de erro material ou formal.